Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da ré em danos materiais e morais decorrentes da alegação de duplo pagamento pelos serviços de telefonia que contratou junto à ré, o que configuraria cobrança indevida.
2. A parte autora narrou na inicial que em 23/03/2020 efetuou o pagamento de fatura com vencimento em fevereiro, no entanto no sistema constava “promessa de pagamento”. Também relatou que recebeu diversas ligações de cobrança por parte da ré, que realizou reclamação junto à ANATEL e que, ao não conseguir resolver pacificamente o caso, realizou novo pagamento em 20/04/2020. Afirmou que a situação gerou uma série de aborrecimentos que extrapolariam o razoável. Requereu a procedência dos pedidos para condenar à ré a restituir em dobro o valor pago indevidamente e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00.
3. Em suas razões recursais, a recorrente autora repisa os argumentos elencados na inicial. Requer, no mérito, a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos inicias. Contrarrazões apresentadas (ID 21086046). Gratuidade de justiça deferida (ID 21086034).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado na sentença, o art. 373 do CPC prevê que ônus da parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e da parte ré provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. A inversão probatória não se opera de forma automática, porque é guiada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC). Quanto à distribuição do ônus da prova neste caso concreto, ele deve seguir a regra geral, haja vista ser perfeitamente viável ao consumidor juntar ao processo as respectivas faturas e comprovantes de pagamento de modo a demonstrar o direito que alega ter.
5. Conforme salientado na sentença, o autor não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações de que tenha realizado pagamento em dobro, pois não há dois comprovantes com o mesmo valor para o mesmo mês. O que se verificou na inicial foi a juntada de dois prints de tela iguais (ID 21085970 e ID 21085971) e outros dois comprovantes (ID 21085973 - Págs. 1 e 2), em seguida em outra petição foram juntados outros comprovantes (ID 21086011 a ID 21086014). Todos os comprovantes possuem código de barras distintos, não contêm a referência da data de vencimento do boleto, bem como não foram juntadas as faturas detalhadas a que se referem os pagamentos ora questionados.
6. De nada adianta a parte autora colacionar aos autos diversos comprovantes de pagamento sem juntar as faturas detalhadas emitidas pela empresa de telefonia a que os pagamentos se referem, pois essas trariam clareza do que de fato aconteceu na situação em apreço e corroborariam para o convencimento deste Juízo. Isso porque, pela narrativa da inicial e do recurso, o próprio autor deu causa ao problema ao atrasar o pagamento das faturas.
7. Diante da falta de comprovação documental satisfatória acerca de alegação de pagamento em dobro, não restam comprovados os elementos essenciais para a responsabilização civil da empresa, quais sejam: conduta danosa, danos e nexo causal. Logo, uma vez não caracterizados tais elementos, não há motivos a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.
8. Por oportuno, ainda que restasse demonstrada a cobrança indevida por parte da empresa de telefonia, este motivo por si não se mostra apto a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente em seus termos.
9. Nesse sentido, a jurisprudência local: (Acórdão 1197045, 07571955220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1181728, 07002859820198070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.